Tribunal: TJES
Processo: 5003198-16.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003198-16.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTEIR LAVANHOLE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003198-16.2023.8.08.0014

RECORRENTE: VALTEIR LAVANHOLE

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12582018.

Contrarrazões no Id. 12582021.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12582018
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo ao autor o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12582015), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a decisão de
id. 29085096
, a fim de
ANULAR
a penalidade de Suspensão de CNH imposta por meio do procedimento 2021-F15G5, ao requerente, a fim de possibilitar que seja feita a sua notificação regular, nos termos do artigo 15 da Resolução nº 723 do CONTRAN, reabrindo-se o prazo para apresentação de recurso à JARI.

Trata-se de ordinária em que o autor sustenta, em síntese, que somente tomou conhecimento da suspensão de sua CNH de forma extraoficial, por meio de consulta realizada no balcão do DETRAN, não tendo sido formalmente notificado acerca do bloqueio. Alega, ainda, que o DETRAN/ES vem procedendo à notificação dos condutores exclusivamente por meio de SMS e e-mail, prática para a qual inexiste respaldo legal ou normativo. Assim, pleiteia a declaração de nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-F15G5, bem como da penalidade administrativa aplicada.

O juízo sentenciante entendeu pela nulidade das notificações enviadas ao autor por meios não previstos em lei, consignando que não há a nulidade do processo administrativo em sua integralidade, decidindo pela anulação da penalidade imposta e determinando a devolução do prazo para recurso administrativo, com a devida notificação do condutor para fins de interposição de recurso perante a autarquia.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu que a ausência de regular notificação é hábil a macular o processo administrativo por completo, devendo o juízo anular não apenas a penalidade, mas sim o procedimento de suspensão de CNH, sustentando a impossibilidade de a autoridade refazer o ato administrativo.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que
a controvérsia se cinge à validade da notificação realizada pelo DETRAN/ES exclusivamente por meio de e-mail, sem observância das formalidades legais exigidas para a regular ciência do administrado. Conforme se extrai da Resolução nº 622/2016 do CONTRAN, o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) constitui o único meio tecnológico admitido para fins de notificação válida de infrações de trânsito, sendo indispensável a adesão prévia e expressa do condutor, mediante utilização de aplicativo próprio, certificado digitalmente, o que não se verificou no presente caso.

Ademais, convém salientar que o rol de comunicações previstas no âmbito do SNE não contempla a notificação de bloqueio da CNH, restringindo-se a outras espécies de comunicados, razão pela qual a autuação do DETRAN/ES ao promover tal notificação exclusivamente via e-mail, sem a adesão formal do interessado, afrontou as disposições regulamentares e violou o direito do administrado à ciência adequada dos atos que o atingem, em especial no tocante à restrição do direito de dirigir.

Entretanto, tal vício não contamina a totalidade do processo administrativo, mas tão somente o ato específico da notificação, cuja irregularidade comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa no que tange à imposição da penalidade. Assim, revela-se suficiente e proporcional a anulação da sanção aplicada, com a reabertura do prazo para que o autor possa apresentar recurso administrativo, após ser regularmente notificado, conforme prevê o art. 15 da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN.

Não obstante, é plenamente possível à Administração refazer o ato administrativo viciado, especialmente quando se verifica a ausência de notificação válida, sem que isso implique afronta aos princípios do devido processo legal ou da segurança jurídica. É pacífico que, no exercício da autotutela, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, bem como revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, conforme previsto na Súmula nº 473 do STF, sendo certo que, na hipótese, a mera renovação da notificação, com observância das formalidades legais, atende adequadamente à finalidade do procedimento sancionador previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Importante assinalar que, no âmbito do direito administrativo sancionador, a anulação integral do processo constitui medida excepcional, reservada às hipóteses em que o vício compromete a validade de sua estrutura ou inviabiliza o prosseguimento do feito, o que não se verifica na espécie. O defeito apontado restringe-se à ausência de notificação válida, não havendo nulidade que atinja os demais atos instrutórios regularmente praticados, os quais permaneceram hígidos e aptos a produzir seus efeitos.

Assim, correta a r. sentença ao concluir pela nulidade apenas da penalidade imposta, determinando a regular notificação do autor e a devolução do prazo recursal, de modo a preservar a eficiência administrativa, a segurança jurídica e, sobretudo, o direito fundamental à ampla defesa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão do Benefício da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)